Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-50.2019.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001330-50.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA MACEDO DA ROCHA - CPF: 010.464.151-74 (RECORRENTE), JORDANA BOLDORI - CPF: 051.550.579-06 (ADVOGADO), INSTITUTO PROMINAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 07.254.256/0001-74 (RECORRIDO), VINICIUS DE MATTOS FELICIO - CPF: 945.803.836-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. CANCELAMENTO ABRUPTO DE CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Configura falha na prestação do serviço educacional, e gera o dever de indenizar a título de dano moral e material, se há o cancelamento injustificado de curso em andamento.

Mantem-se a condenação a título de indenização por dano moral, se fixada nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020